Tribunal: TJMT
Processo: 0093342-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LAZINHA FARIAS E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 93342/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RE No 870947/SE - TEMA 810/STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Da leitura do recurso percebe-se que a pretensão da parte embargante não é apenas de sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, mas sim de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de qualquer de seus pressupostos.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
A modulação dos efeitos, proposta nos julgamentos das ADIs 4357 e 4425, somente se aplica aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LAZINHA FARIAS E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acordão que à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação no 161211/2014, proposto pelo ora embargante, em desfavor de Lazinha Farias e Maria das Dores de Farias.
Irresignado o embargante alega quanto a improcedência do pedido de dano moral, dano material, e, que o acórdão embargado também é omisso, no que se refere à modulação dos efeitos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425, que defende se aplicar à hipótese, de modo a fazer incidir sobre o valor a Taxa Referencial - TR, até 25/03/2015, e, somente a partir dessa data, o IPCA-E.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para definição das omissões ou contradições.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 288-TJ).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acordão que à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação no 161211/2014, proposto pelo ora embargante, em desfavor de Lazinha Farias e Maria das Dores de Farias.
As embargadas ajuizaram Ação de Indenização por danos materiais e morais em desfavor do embargante, em razão da morte do filho e irmão das autoras, em consequência de uma rebelião na Penitenciária Osvaldo Leite Ferreira, na cidade de Sinop, pelos demais reclusos.
Este Egrégio Tribunal proveu parcialmente o recurso de apelação, reduzindo os danos morais e honorários.
In casu, o embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, por não ter sido responsável pelo fato que gerou a condenação em indenização moral, bem como de não aplicar a modulação dos efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 44357 e 4425, a fim de incidir sobre os valores devidos, a título de correção monetária, a TaxaReferencial – TR, até 25/03/2015, e, somente após, o IPCA-E.
Ocorre que, em tais julgamentos, definiu-se o não cabimento, nos processos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.
Com efeito, uma vez apreciados e julgados os pontos sobre os quais esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, tenho que inexiste omissão a ser suprida.
O embargante vem rediscutir o que já foi devidamente apreciado, ressuscitando tese da sua defesa, rebatendo fundamento do acórdão e utilizando a via processual como sucedâneo recursal, na tentativa de ver reformado o acórdão.
Assim, observa-se que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ainda, sobre as alegações embargadas, o embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, por não ter sido responsável pelo fato que gerou a condenação em indenização moral, bem como de não aplicar a modulação dos efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 44357 e 4425, a fim de incidir sobre os valores devidos, a título de correção monetária, a TaxaReferencial – TR, até 25/03/2015, e, somente após, o IPCA-E.
Ocorre que, em tais julgamentos, definiu-se o não cabimento, nos processos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.
Com efeito, uma vez apreciados e julgados os pontos sobre os quais esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, tenho que inexiste omissão a ser suprida.
Vê-se que a oposição deste Recurso de Embargos é, pois, despropositada, evidenciando a mera irresignação, na tentativa da reapreciação da matéria já julgada.
Afinal, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não é o caso.
Não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo Embargante.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)
Desse modo, os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar as decisões judiciais, quando nelas existirem pontos, omissivos, contraditórios ou obscuros.
Caso não existam tais defeitos, não há como opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR